Tribunal: TJMT
Processo: 1067590-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067590-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARVIN LUCAS ALE NADAF - CPF: 052.199.291-51 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. DEVER LEGAL DE FORNECIMENTO. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 325 DA TNU. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTO INTERNO. MODULAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança para condenar instituição de ensino ao pagamento de indenização substitutiva de auxílio-moradia a médico residente, fixada em 30% sobre o valor da bolsa durante todo o período do programa de residência médica, diante da ausência de fornecimento do
benefício .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81 depende de regulamentação interna para sua exigibilidade; (
ii
) estabelecer o critério de fixação do valor devido diante da ausência inicial de regulamentação e da sua superveniência no curso do programa de residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81 impõe obrigação objetiva à instituição de fornecer moradia ao médico residente, sendo norma autoaplicável e não condicionada à regulamentação.

A ausência de regulamentação interna não afasta o direito do residente, nem autoriza a instituição a descumprir obrigação legal.

A não disponibilização da moradia in natura autoriza a conversão da obrigação em pecúnia, como forma de assegurar resultado prático equivalente.

O Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização fixa que, na ausência de regulamentação, o auxílio-moradia deve ser arbitrado em 30% do valor da bolsa, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de despesas.

O direito ao auxílio-moradia é inerente à condição de residente, sendo irrelevantes a renda, domicílio prévio ou exercício de atividade remunerada.

A superveniência de regulamento interno válido afasta a aplicação do critério jurisprudencial subsidiário, devendo prevalecer a norma administrativa a partir de sua vigência.

O parâmetro de 30% possui natureza supletiva, aplicável apenas no período de omissão normativa.

O Poder Judiciário deve respeitar a autonomia administrativa da instituição na fixação do valor do benefício, salvo manifesta ilegalidade.

O direito ao auxílio-moradia possui natureza de trato sucessivo, admitindo modulação da condenação conforme a evolução normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O direito ao auxílio-moradia do médico residente, previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81, é autoaplicável e independe de regulamentação. 2. A ausência de fornecimento da moradia autoriza a conversão da obrigação em pecúnia, fixada em 30% da bolsa enquanto inexistente regulamentação. 3. A superveniência de regulamento interno válido afasta o critério jurisprudencial subsidiário, devendo o valor do benefício observar a norma administrativa a partir de sua vigência. 4. O auxílio-moradia possui natureza de obrigação de trato sucessivo, admitindo modulação temporal da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.932/81, art. 4o, § 5o, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 325 (PEDILEF 0001248-73.2022.4.05.8400/RN, j. 08/2024); TJMT, N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
(ID 350024398) contra a r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 350024397), que julgou totalmente procedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
MARVIN LUCAS ALE NADAF
.

A decisão de primeiro grau condenou a instituição de ensino, ora recorrente, ao pagamento de indenização substitutiva do auxílio-moradia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-residência, referente a todo o período do Programa de Residência Médica em Anestesiologia, compreendido entre 01 de março de 2021 e 29 de fevereiro de 2024, totalizando a quantia de R$ 41.588,74 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que o artigo 4o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.932/81, seria uma norma de eficácia limitada, cuja aplicação dependeria de regulamentação. Alega que o direito ao auxílio-moradia somente passou a existir em seu âmbito a partir de 30 de agosto de 2022, com a edição do Regulamento Interno da COREME/HG/UNIC (ID 350024393), que fixou o valor em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e estabeleceu critérios que não teriam sido preenchidos pelo Recorrido. Argumenta, ainda, a ausência de prévio requerimento administrativo durante o curso e o fato de o Recorrido já residir em Cuiabá e exercer outras atividades remuneradas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que o valor seja limitado a R$ 400,00 mensais, conforme o seu regulamento interno, e não o percentual de 30% fixado na sentença.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 350024399).

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 350024851), defendendo a manutenção integral da sentença. Reforça a autoaplicabilidade da norma federal, a irrelevância dos critérios estabelecidos no regulamento interno para o período de omissão e para a conversão em pecúnia, e a consolidação do tema pela jurisprudência, notadamente pelo Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização, que estabelece o percentual de 30% e afasta a necessidade de requerimento administrativo prévio.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (ID 350024852).

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da extensão da obrigação da instituição de ensino, responsável por programa de residência médica, de fornecer auxílio-moradia ao médico residente, bem como na definição do valor devido e do marco temporal de sua exigibilidade, especialmente diante da superveniência de regulamentação interna.

A r. sentença julgou integralmente procedentes os pedidos, fixando a indenização substitutiva em 30% (trinta por cento) do valor da bolsa-auxílio durante todo o período da residência. A Recorrente, por sua vez, busca a reforma total ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao valor e aos termos previstos em seu regulamento interno, que passou a viger no curso do programa.

Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, nos estritos termos que passo a delinear.

1. Da Autoaplicabilidade do Artigo 4o da Lei no 6.932/81 e o Dever Objetivo de Fornecer Moradia

O primeiro e principal argumento da Recorrente, no sentido de que a obrigação de fornecer moradia seria uma norma de eficácia limitada dependente de regulamentação, não se sustenta e vai de encontro à consolidada interpretação do Poder Judiciário sobre a matéria.

A Lei no 6.932/81, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.514/2011, é inequívoca ao estabelecer em seu artigo 4o, § 5o, inciso III, que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica
oferecerá
ao médico-residente, durante todo o período de residência, moradia. O verbo "oferecerá", no futuro do presente do indicativo, impõe um dever, uma
obrigação de fazer de natureza objetiva
, e não uma mera faculdade ou recomendação programática.

A expressão "conforme estabelecido em regulamento", contida na parte final do dispositivo, não tem o condão de transformar o direito em uma expectativa condicionada à vontade da administração. Pelo contrário, ela delega à instituição a competência para disciplinar a
forma
como a obrigação será cumprida, mas jamais a autoriza a se eximir do seu dever legal. A inércia administrativa, traduzida pela ausência de regulamentação por longo período, não pode servir de escudo para o descumprimento de um direito claramente assegurado em lei federal. Admitir tal tese seria permitir que a omissão do devedor aniquilasse o direito do credor, subvertendo a lógica da coercibilidade das normas jurídicas.

Quando a prestação principal – o fornecimento da moradia
in natura
– se torna impossível pelo não cumprimento do dever por parte da instituição, emerge para o médico residente o direito à tutela específica da obrigação, que, neste contexto, se materializa na conversão em pecúnia. Trata-se de garantir o resultado prático equivalente, nos termos da legislação civil, indenizando o profissional pela privação de um benefício que lhe era legalmente devido.

2. Da Aplicação Cogente do Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização (TNU)

As discussões sobre a natureza do direito ao auxílio-moradia foram, em grande parte, pacificadas pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), em agosto de 2024, ao julgar o
Tema 325
(PEDILEF 0001248-73.2022.4.05.8400/RN). A tese firmada, embora originária da Justiça Federal, serve como vetor interpretativo de grande relevância para a uniformização da matéria em todo o sistema de juizados especiais, por se tratar da interpretação de lei federal.

A tese fixada no Tema 325 estabelece:
"Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5o do art. 4o da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia."

Este precedente vinculante é de aplicação cogente ao caso e fulmina diversos argumentos da Recorrente:

Independência de Renda e Domicílio:
A tese confirma que o direito é objetivo e inerente à condição de residente, submetido a uma extenuante jornada de 60 horas semanais, não se tratando de um benefício assistencial. Portanto, são irrelevantes as alegações de que o Recorrido já possuía domicílio em Cuiabá ou que auferia renda de outras fontes.

Desnecessidade de Comprovação de Gastos:
A indenização é devida pela privação do direito em si, não se exigindo do residente a apresentação de recibos de aluguel ou a comprovação de despesas com moradia. A obrigação da instituição é de
oferecer
o benefício; a sua falha em fazê-lo gera o dever de indenizar.

Desnecessidade de Pedido Administrativo Prévio:
O Tema 325 é explícito ao afastar a exigência de requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, o que torna infundada a alegação recursal de ausência de interesse de agir ou de
venire
contra
factum

proprium
. O direito nasce da lei, e não de um pedido formal do beneficiário. No caso dos autos, ademais, houve requerimento administrativo (ID 350024376) que restou indeferido pela COREME (ID 350024391), o que apenas reforça a pretensão resistida.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer o direito do Recorrido ao auxílio-moradia e ao afastar as teses defensivas da Recorrente que contrariam o entendimento consolidado no Tema 325 da TNU.

3. A Natureza Subsidiária do Parâmetro Judicial de 30% e a Superveniência da Regulamentação Interna

É neste ponto, contudo, que o recurso merece parcial provimento. A fixação do valor da indenização no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa não é uma regra absoluta e inflexível, mas sim um
parâmetro substitutivo
criado pela jurisprudência para preencher o vácuo deixado pela omissão regulamentar das instituições de saúde.

A própria redação do Tema 325 da TNU condiciona a aplicação do percentual de 30% ao período
"até que sobrevenha a regulamentação"
do dispositivo legal. Isso decorre da clara delegação de competência contida no próprio artigo 4o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.932/81, que remete a disciplina da moradia a um regulamento.

Enquanto a instituição se manteve inerte, o Poder Judiciário, em sua função de garantir a eficácia dos direitos, supriu a omissão fixando um parâmetro razoável e proporcional, que se consolidou no percentual de 30%. Todavia, a partir do momento em que a autoridade competente – no caso, a Comissão de Residência Médica (COREME) da Recorrente – exerce a sua prerrogativa legal e edita uma norma válida, o parâmetro judicial, por sua natureza subsidiária, deve ceder espaço à norma administrativa.

Conforme se extrai dos autos, em
30 de agosto de 2022
, a COREME UNIC/HG editou e publicou o Regulamento da Residência Médica (ID 350024393), que, em seu artigo 25, inciso IX, passou a prever expressamente o pagamento de um auxílio para custear despesas com moradia no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais
.

A partir dessa data, deixou de existir o "vácuo regulamentar" que justificava a intervenção judicial para fixar o valor do benefício. Passou a existir uma norma interna, editada pelo órgão competente, que disciplina a matéria.

4. O Respeito à Autonomia Administrativa e a Modulação da Condenação

O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo ou se substituir ao administrador na definição de políticas e alocação de recursos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Quando a instituição cumpre seu dever de regulamentar o direito previsto em lei, cabe ao Judiciário controlar a legalidade e a razoabilidade desse ato, mas não simplesmente ignorá-lo e impor um critério distinto.

Embora o valor de R$ 400,00 seja consideravelmente inferior ao padrão jurisprudencial de 30%, que corresponderia a aproximadamente R$ 1.200,00 sobre a bolsa vigente, não se pode considerá-lo, de plano, irrisório a ponto de anular completamente o direito. Trata-se de um valor fixado por um órgão colegiado de ensino, a COREME, no exercício de sua
autonomia administrativa e financeira
, conferida pela própria lei que delegou o poder de regulamentar.

Impor à instituição o pagamento de 30% mesmo após a edição de norma em contrário feriria a segurança jurídica e a legítima expectativa da Recorrente de organizar seus custos e seu planejamento orçamentário com base em uma norma por ela validamente editada, no exercício de uma competência que a própria lei federal lhe atribuiu.

A este respeito, o precedente desta Turma Recursal, invocado pela defesa e que tenho a honra de citar, oferece balizas importantes para a solução da controvérsia, ao modular a condenação em casos de ausência de regulamentação:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia à médica residente, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a sentença impugnada configura decisão extra petita; (
iii
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (
iv
) determinar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, bem como a eventual limitação temporal da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O benefício da gratuidade da justiça não é concedido à recorrente, pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada. A sentença não é extra petita, pois o pedido inicial fundamenta-se no artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia ao médico residente. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto. A ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022 não afasta a obrigação da instituição de saúde de fornecer a moradia prevista em lei, sendo cabível a conversão em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325). A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da recorrente, excluindo-se períodos em que exerceu atividades em outros estados, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011. Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa. A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, art. 4o, §5o, III; Código Civil, art. 206, §5o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024. (N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Este precedente, ao limitar a condenação ao período de ausência de regulamentação, implicitamente reconhece a validade da norma interna para o período posterior, raciocínio que aplico ao presente caso para modular a decisão.

5. A Distinção Necessária entre o Período de Omissão e o de Regulamentação

A solução justa e juridicamente adequada para o caso concreto impõe, assim, uma clara distinção cronológica:

De 01 de março de 2021 a 29 de agosto de 2022:
Neste intervalo, a Recorrente estava em completa omissão quanto ao seu dever de regulamentar o auxílio-moradia. Inexistia norma interna válida. Portanto, aplica-se o parâmetro substitutivo consolidado na jurisprudência e no Tema 325 da TNU. A sentença, nesse ponto, deve ser mantida, condenando-se a Recorrente ao pagamento do equivalente a
30% (trinta por cento) do valor bruto da bolsa-auxílio
paga ao Recorrido.

De 30 de agosto de 2022 a 29 de fevereiro de 2024:
A partir da vigência do Regulamento Interno da COREME/HG/UNIC, a relação jurídica passa a ser regida por esta norma. A condenação, para este período, deve ser limitada ao valor nela previsto, qual seja,
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais
. Ressalto que os demais critérios restritivos previstos no regulamento (como dedicação exclusiva ou não possuir imóvel) são inaplicáveis para afastar o direito à conversão em pecúnia, uma vez que a obrigação de pagar a indenização substitutiva nasce da falha primária da instituição em ofertar a moradia
in natura
, tornando a obrigação de pagar o valor estipulado no regulamento uma consequência direta dessa falha.

6. A Eficácia Imediata da Norma e a Ausência de Retroatividade

Por fim, é fundamental esclarecer que tal modulação não significa aplicar o regulamento de forma retroativa, o que seria juridicamente inviável. Reconhece-se, isto sim, a sua
eficácia imediata e prospectiva
.

A partir de 30 de agosto de 2022, a norma interna passou a existir e a produzir efeitos, regendo as relações jurídicas em curso no que tange aos fatos geradores futuros. O direito ao auxílio-moradia é de trato sucessivo, renovando-se a cada mês da residência médica. Logo, os meses de residência posteriores à publicação do regulamento são por ele disciplinados, sem que isso configure qualquer retroatividade ilegal. A relação jurídica estabelecida em março de 2021 foi modulada pela nova realidade normativa a partir de agosto de 2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. sentença (ID 350024397), a fim de modular a condenação nos seguintes termos:

a)
Manter a condenação da Recorrente, UNIC EDUCACIONAL LTDA, ao pagamento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia no percentual de
30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-residência
recebida pelo Recorrido, MARVIN LUCAS ALE NADAF, no período compreendido entre
01 de março de 2021 e 29 de agosto de 2022
;

b)
Reduzir a condenação, para o período compreendido entre
30 de agosto de 2022 e 29 de fevereiro de 2024
, ao valor fixo de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês
, conforme previsto no artigo 25, IX, do Regulamento da COREME/HG/UNIC (ID 350024393).

Os valores de ambas as condenações deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente
e juros

d
e mora
, pela taxa SELIC.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026